Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736908-50.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JORGE JOSE DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID no 14979437, o recorrido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A requer providências relativas ao cumprimento da sentença, tais como a remessa dos autos à contadoria e a expedição de ofício ao órgão empregador para redimensionamento dos descontos em folha, de forma a não ultrapassar a margem consignável de 30% dos rendimentos do autor. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007